Tribunal: TJPA
Processo: 0008677-71.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008677-71.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: POSTO RODA VIVA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
À UNANIMIDADE.

1. O Embargante/Apelante afirma que o Acórdão foi omisso, pois deixou de considerar que a redução do crédito tributário decorreu de Lei superveniente e não de conduta atribuída à fazenda estadual e que por esta razão os ônus de sucumbência devem recair em sua integralidade à Apelada que deu causa ao ajuizamento da ação. No entanto, a circunstância suscitada pelo Recorrente não se trata de omissão, seja porque jamais foi suscitada pelo Recorrente, ou porque o acórdão é expresso ao registrar a aplicação da sucumbência recíproca, em decorrência do reconhecimento do pedido no âmbito administrativo.

2. Não há contradição na forma suscitada pela Apelada/Embargante, haja vista que conforme fundamentos constantes no julgado, embora o débito tenha sido reduzido, a sua sucumbência parcial decorre do pagamento, de parte do débito, realizado de forma administrativa.

3. Ausência de vícios. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

4. Prequestionamento automático, conforme a aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0008677-71.2019.8.14.0039
) opostos
pelo
ESTADO DO PARÁ
e

POSTO RODA VIVA LTDA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REDUÇÃO PARCIAL DO DÉBITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE
.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

2. Ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que houve o reconhecimento parcial de excessividade do crédito tributário em discussão, pois, administrativamente, o débito foi reduzido de R$ 219.039,65 (duzentos e dezenove mil trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 34.617,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), circunstância que é incontroversa nos autos.

3. Sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC.

4. Estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que as custas e honorários advocatícios arbitrados na sentença, sejam rateados na proporção de 80% para o Apelante e 20% para o Apelado, mantendo os demais termos do julgado.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Em suas razões, o Estado do Pará sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, aduzindo que a redução do crédito tributário não decorreu de qualquer acolhimento das alegações da empresa autora, tampouco de erro no lançamento realizado, mas sim da aplicação de uma lei superveniente mais benéfica, conforme disposto no art. 106, II, "a" do CTN. Esclarece que a alteração legislativa foi promovida pela Lei Estadual nº 8.877/19, que revogou penalidade anteriormente prevista, aplicando-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados.

Sustenta que, conforme o princípio da causalidade, a empresa autora deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois foi sua conduta que deu causa ao ajuizamento da ação.

A Apelada também opôs embargos de declaração sustentando a existência de contradição no acórdão, aduzindo que a redução do débito tributário do valor de R$ 219.039,65 para R$ 34.617,00 ocorreu administrativamente, em face de lei superveniente que beneficiou o contribuinte (Lei Estadual n.º 8.877/2019), posterior ao ajuizamento da ação.

Defende que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a lei superveniente que beneficia o contribuinte não pode onerá-lo com responsabilidade pelos honorários advocatícios, sendo que a Fazenda Pública Estadual deu causa à instauração do processo e deve arcar com os custos processuais.

As partes apresentaram contrarrazões, mantendo posições antagônicas.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso em exame, o Embargante/Apelante afirma que o Acórdão
foi omisso, pois deixou de considerar que a redução do crédito tributário decorreu de Lei superveniente e não de conduta atribuída à fazenda estadual e que, por esta razão, os ônus de sucumbência devem recair em sua integralidade à Apelada que deu causa ao ajuizamento da ação.

No entanto, a circunstância suscitada pelo Recorrente não se trata de omissão, seja porque jamais foi suscitada antes do julgamento ou porque o acórdão é expresso ao registrar a aplicação da sucumbência recíproca, em decorrência do reconhecimento do pedido no âmbito administrativo. Vejamos (id. 15383018 - Pág. 6):

No caso em exame, ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que houve o reconhecimento parcial de excessividade do crédito tributário em discussão, pois, administrativamente, o débito foi reduzido de R$ 219.039,65 (duzentos e dezenove mil e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 34.617,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), circunstância que é incontroversa nos autos.

Assim, sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC:

Outrossim, não há contradição na forma suscitada pela Embargante/Apelada, haja vista que, conforme consta no trecho do julgado transcrito acima, embora o débito tenha sido reduzido, sua sucumbência parcial decorre do pagamento, de parte do débito, de forma administrativa.

Deste modo, não há vício a ser suprido na decisão, não merecendo prosperar as alegações dos embargantes, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016) (grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDAD
E. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016) (grifei).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024